Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO AUTOMOTIVA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM RELAÇÃO A DANOS CAUSADOS POR ACIDENTES OCORRIDOS DURANTE O EXAME. CONDENAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. De acordo com o § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva do Estado somente pode ser aplicada em relação a danos causados a terceiros, por seus agentes, nessa qualidade.
2. De acordo com o artigo 63, alínea “g”, da Resolução no 789/2020 do CONTRAN, incumbe ao instrutor de trânsito, dentre outras atribuições, avaliar se o candidato está apto a prestar exame de direção veicular após o cumprimento da carga horária estabelecida.
2.1. É de se presumir que, ao apresentar o aluno para que seja submetido ao exame de direção, o Centro de Formação de Condutores ateste sua aptidão para condução de veículos automotores, assumindo o risco em relação a danos decorrentes de eventuais acidentes causados pelo condutor do veículo.
2.2. A possibilidade de ocorrência de acidentes automobilísticos é inerente às atividades desenvolvidas pelos Centros de Formação de Condutores, seja no período em que os veículos de sua propriedade estejam sendo empregados em aulas práticas, seja quando utilizados para o exame de prático de direção.
2.3. Não há como ser atribuída ao DETRAN/DF – Departamento de Trânsito do Distrito Federal, em caráter genérico, a responsabilidade por danos materiais ocasionados por acidentes automobilísticos no período de utilização do veículo para a realização do exame prático de condução, por se tratar de risco da atividade desenvolvida pelos Centros de Formação de Condutores.
3. Em se tratando de ação cujo valor atribuído à causa é baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, cabendo ao magistrado observar os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil (o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço).
3.1. Impositiva a redução dos honorários de sucumbência, quando observado que o valor arbitrado a este título na r. sentença se mostra desproporcional, por não refletir adequadamente as peculiaridades da ação posta em julgamento, notadamente a pouca complexidade da causa e o diminuto tempo de tramitação do processo.
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.